Tribunal: TJES
Processo: 5015307-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015307-91.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILDO DE JESUS ANDRADE NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe, meio que gerou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso de pessoas, bem como corrupção de menores, pleiteando a impronúncia por insuficiência probatória, o afastamento de qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas nesta fase processual; (iii) determinar se é cabível a revogação da prisão preventiva por meio de recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para condenação, conforme art. 413, §1º, do CPP e jurisprudência do STJ.

A materialidade delitiva está comprovada por documentos oficiais, incluindo boletins, relatórios policiais e registros médicos.

Os indícios de autoria decorrem do depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e imagens de segurança, que indicam a atuação conjunta do réu com o adolescente na dinâmica do crime.

A versão exculpatória do corréu adolescente é infirmada pelas provas colhidas, que demonstram prévio ajuste e continuidade da ação criminosa.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante de elementos que indicam motivo torpe ligado ao tráfico de drogas e emprego de meio que gerou perigo comum.

A análise definitiva das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O recurso em sentido estrito não é via adequada para discutir a revogação da prisão preventiva, sendo cabível o habeas corpus.

Ainda que superada a inadequação, subsistem fundamentos para a custódia cautelar, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015307-91.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILDO DE JESUS ANDRADE NETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359, RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GILDO DE JESUS ANDRADE NETO
contra a decisão de pronúncia (id. 18228090 – fls. 22/30), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, pela suposta prática dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante emprego de meio que gerou perigo comum e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal), bem como do delito de
corrupção de menores
(art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Em razões, a defesa (id 18228090 – fls. 18/21), pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, que sejam afastadas as qualificadoras previstas no artigo 121§2° incisos I e III do CP. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva do acusado.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2025, no bairro Vila Amélia, em Colatina/ES, o denunciado Gildo de Jesus Andrade Neto, em comunhão de desígnios com o adolescente L.C.R, mediante o uso de arma de fogo, concorreu para a prática de tentativa de homicídio contra a vítima Deividson Conceição da Silva, não consumada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que a vítima foi socorrida e sobreviveu.

Segundo apurado, os agentes se aproximaram da vítima em uma motocicleta, ocasião em que o adolescente efetuou disparos. Mesmo após a vítima ser atingida e tentar fugir, foi perseguida, sendo realizados novos disparos, até que conseguiu se abrigar em estabelecimento comercial, momento em que os autores evadiram-se do local.

As investigações indicam que o crime foi premeditado, tendo os agentes, previamente, alterado características da motocicleta para dificultar a identificação. A motivação estaria relacionada à disputa por pontos de tráfico de drogas na região, envolvendo facções rivais.

O delito foi praticado em via pública, expondo terceiros a perigo, com múltiplos disparos de arma de fogo, causando intenso sofrimento à vítima, além de ter sido executado mediante recurso que dificultou sua defesa, ao ser surpreendida.

Consta, ainda, que o denunciado contribuiu para a corrupção de menor, ao praticar o crime em conjunto com o adolescente.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim Unificado nº 57180968, Boletim de Atendimento de Urgência, Relatório de Local de Crime, Relatórios de Investigação e Relatório de Prescrição/Evolução Médica e Relatório Final de Inquérito Policial.

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.
A vítima Deividison Conceição da Silva, em juízo, afirmou que os denunciados chegaram em uma motocicleta, sendo Gildo o condutor e o menor L.C.R o passageiro, ocasião em que este desembarcou e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-a, inclusive após perseguição e novos disparos.

A versão encontra respaldo nos depoimentos testemunhais, que confirmam a dinâmica dos fatos, notadamente a chegada dos agentes em motocicleta e a realização dos disparos.

Embora o adolescente tenha assumido a autoria dos disparos, alegando desconhecimento prévio por parte de Gildo, tal versão é infirmada pelos elementos de prova, especialmente pelas imagens de câmeras de segurança, que demonstram a atuação conjunta dos agentes, inclusive com continuidade da perseguição após o início dos disparos.

Os policiais ouvidos corroboram a ocorrência da tentativa de homicídio, a dinâmica dos fatos e o contexto de disputa entre facções criminosas, além de evidenciarem o risco à coletividade, em razão da prática do delito em via pública, nas proximidades de uma escola.

Por fim, as demais testemunhas confirmam circunstâncias periféricas, não afastando os elementos que indicam a participação de ambos os denunciados na prática delitiva.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de participação de Gildo no crime, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes que indicam, em tese, a prática do crime por motivo torpe, decorrente da disputa por pontos de venda de drogas na região.

Do mesmo modo, verifica-se que os disparos foram efetuados em via pública, em grande quantidade, expondo a risco número indeterminado de pessoas, circunstâncias que caracterizam a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Quanto ao pleito de revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

De todo modo, cumpre consignar que, os motivos declinados para sustentar a manutenção da custódia cautelar ainda persistem, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, supostamente perpetrados em concurso de agentes, mediante utilização de armas de fogo e motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Dessa forma, sua liberdade traz evidente comprometimento ao meio social, o que autoriza a custódia cautelar do recorrente, a fim de se garantir a ordem pública, restando inviável que aguarde seu julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18320944),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.